Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-45.2017.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002940-45.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), PLANTACOES E MICHELIN LTDA - CNPJ: 30.034.847/0003-10 (EMBARGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE – MULTA DEVE SER RETIFICADA PORQUE NÃO PODE ULTRAPASSAR O LIMITE DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO DOS DECLARATÓRIOS – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO SE APLICA ÀS MULTAS TRIBUTÁRIAS – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido em sede de declaratórios opostos pelo agravante. A decisão reconheceu erro material relativo ao montante da multa fiscal objeto do recurso de agravo de instrumento, notadamente por ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado, por possuir contornos confiscatórios.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões (id. 94008612), que o acórdão incide em omissão por não ter se manifestado sobre os argumentos defensivos do Estado postos em suas contrarrazões, de que o princípio do não-confisco não é aplicável às multas tributárias.

Alega que os declaratórios servem para prequestionar esta matéria (inaplicabilidade do princípio do não-confisco às multas tributárias).

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos
“de modo a serem sanados os vícios contidos na decisão invectivada, e, caso assim entenda esse D. Juízo, confira-lhes efeitos infringenstes, após oitiva da parte contrária, dando-se por prequestionada a matéria ventilada (art. 1.025 do CPC).”

Apresentada contrarrazões pelo Embargado ao id. 95626478, o qual requer:
“
(a) o recurso ora impugnado não seja sequer conhecido; e (b) subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja ele integralmente rejeitado.”

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido nos declaratórios opostos pelo Agravante.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSISTENTE EM MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OBSERVÃNCIA – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. Constatado o erro material relativo ao montante da multa fiscal objeto do recurso de agravo de instrumento, notadamente por ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado, possuindo contornos confiscatórios, deve ser deferida, em parte, a tutela provisória de urgência, apenas para que o valor da multa seja retificado, observado o limite disposto no artigo 45, I, “a”, da Lei Estadual nº 78.098/98, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o embargante defende que houve omissão porque a decisão deixou de enfrentar os argumentos levantados pelo Estado em suas contrarrazões.

Aduz que a jurisprudência pátria é no sentido de que o princípio do não-confisco não se aplica às multas tributárias.

Sustenta ainda que a oposição dos presentes embargos declaratórios visa à exigência de prequestionamento da matéria.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

Dessa forma, de fato, a sanção administrativa imposta pelo Fisco Estadual está em desconformidade com a legislação vigente, bem como com o entendimento nos Tribunais Superiores, que a limita em cem por cento (100%) do valor do crédito tributário, de modo a apresentar contornos confiscatórios. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido . Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (STF, Primeira Turma, AgR no RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2014). (destaquei)

Enfatizo quanto a alegação de que houve omissão quanto a motivação da decisão não merece prosperar, já que na
decisum
foram abordados os pontos necessários, bem como a fundamentação e motivação dos mesmos, que culminaram no acolhimento parcial dos declaratórios.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos da matéria, também não tem razão o embargante.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, possivelmente para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados.
(TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

O acórdão expôs de forma precisa os motivos que ensejaram o seu acolhimento, mesmo que parcial.

Logo o
decisum
ora combatido não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Ademais, apenas por apreço ao debate, é bom de alvitre pontuar que o STF tem entendido ser aplicável o princípio do não-confisco às multas tributárias, devendo as mesmas serem arbitradas em no máximo 100% do valor do tributo cobrado (vide ARE 938538 -
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=310575150&ext=.pdf
).

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022